Tribunal: TJMT
Processo: 1020681-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020681-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ANTONIO GOUVEIA DE MORAES - CPF: 041.481.181-04 (AGRAVANTE), MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (AGRAVADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 075.491.328-79 (AGRAVADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME - CNPJ: 52.171.840/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC AUSENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbre, ao menos por ora, a probabilidade de direito na alegada falsidade de instrumento de outorga de poderes para venda de imóveis, bem como temerário antecipar a tutela, vez que ambas as partes aparentam estar munidas de instrumentos de aquisição dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO GOUVEIA DE MORAES
,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico C/C Pedido de Imissão de Posse C/C Pedido de Tutela Antecipada n.o 0005557-75.2020.811.0004, ajuizada em desfavor por
MASSAO ISA e outros
, indeferiu o pedido para determinar a imediata saída dos ocupantes do terreno objeto da demanda.

O recorrente contextualiza o recurso esclarecendo que “em 07 de junho de 2019 adquiriu por meio de instrumento particular de transação as algumas quadras da empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA, sendo algumas delas as situadas nas
quadras 437
(Matrículas 30.966 à 30.976);
438
(Matrículas 37.340 à 37.348) e
439
(Matrículas 31.022 à 31.047), todos registrados no Cartório da Comarca de Barra do Garças – MT. [...] Ocorre que, ao comparecer ao Cartório de Registro de Imóveis com toda a documentação em mãos, solicitou a averbação de seu nome nas quadras recebidas como pagamento, todavia, o oficial do cartório disse que não poderia fazer averbação nas
quadras 437 e 439
, motivo pelo qual existia um registro de compra e venda entre o procurador da empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA e os Agravados.” (ID. 60253968, pág. 3).

Afirma que após a negativa realizou a pesquisa junto aos Cartórios e encontrou “falsificação” a escritura de compra e venda firmada pelos Agravados, pois “os Agravados por meio de
Escritura Pública de Compra e Venda firmada no dia 28 de outubro de 1999
com o suposto procurador substabelecido Sr. Telmon Augusto de Resende adquiriu os
lotes de n. 11 à 20 da quadra 439, matrículas 31.032 a 31.041
. Da simples leitura dos documentos apresentados pelo Agravante, verifica-se que em
01 de julho de 1998
a empresa EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA nomeio como procuradora a Sra. TATIANA AUGUSTA REZENDE, na qual era responsável pelos lotes situados nas quadras 436 a 439. Posteriormente, no dia
23 de julho de 1998
a Sra. TATIANA AUGUSTA REZENDE
substabeleceu
ao Sr. TELMON AUGUSTO DE REZENDE. No dia
18 de novembro de 1998
a Sra. TATIANA AUGUSTA REZENDE e o Sr. TELMON AUGUSTO DE REZENDE, em comum acordo,
resolveu renunciar ao substabelecimento recebido pela outorgante
. Diante dessa premissa, fica constatada a incapacidade do Sr. TELMON AUGUSTO DE REZENDE ter realizado a venda em 28 de outubro de 1999 da quadra 439, lotes 11 à 20, matrículas 31.032 à 31.041 aos Agravados.” (Id 60253968, pág. 3-4)

Sustenta que se deslocou até a quadra para verificar a situação e ao checar constatou a presença de cercas de madeiras nas quadras 437 e 438 e começou a retirar as cercas, todavia os Agravados chagaram dizendo para parar a retirada da cerca.

Assevera que os Agravados registraram boletim de ocorrência e procuraram o Agravante, oportunidade na qual mostrou aos Agravados que “a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre eles e o Sr. Telmon naquela época não detinha validade, uma vez que ele havia renunciado aos poderes outorgados. Em resposta, os Agravados disseram que na questão estariam desocupando os lotes das quadras 437 e 438, uma vez que o contrato de compra e venda firmada compromisso apenas nas quadras 439.” (ID. 60253968, pág. 4).

Menciona que no dia 24 de julho de 2020 retornou ao local para iniciar a limpeza das quadras, todavia verificou a existência de novas edificações “vindo a encontrar os Agravados que logo disseram que “
somente iriam sair de lá com decisão judicial, uma vez que possuia registro na matrícula dos lotes”,
em seguida, o Agravante registrou Boletim de Ocorrência (
n. 2020.172925
)” (ID. 60253968, pág. 5)

Defende que possui o direito a imissão na posse dos imóveis, pois possui título aquisitivo dos imóveis.

Assevera, ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois está comprovado que “a
Escritura Pública de Compra e Venda existente
em nome dos Agravados
faz jus apenas aos lotes 11 ao 20 da quadra 439.
De outro lado,
foram registrados os lotes 14 ao 21 da quadra 437
e
ocupados de forma ilegal os lotes 12 ao 17 da quadra 438
(Narrativa dos Agravados no Boletim de Ocorrência n. n. 2020.152986).” além disso “há a constatação da propriedade do Agravante Demandante, esta, que de tão certa, sobrepuja-se à simples cognição sumária, chegando à seara da cognição exauriente, o que garante maior certeza a este Douto Juízo.” (ID. 60253968, pág. 14). Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de “
privação da posse direta pode trazer prejuízos irreparáveis e de difícil reparação ao terreno
, podendo, a título de exemplo, ser o mesmo desvalorizado, como fruto de má conservação do posseiro, ou mesmo acrescido desproporcionalmente, ante a possibilidade de que venham a acrescer-lhe benfeitorias que, certamente, onerarão, em demasia, este proprietário.” (ID. 60253968, pág. 14).

Requer a aplicação do efeito ativo para determinar a
saída imediata do terreno, de quem quer que esteja sob sua posse, de forma proteger o objeto da demanda, mediante coação policial, se preciso for, sob pena de multa diária a ser arbitrada
. No mérito pugna pela concessão da imissão na posse.

A liminar foi deferida em parte pela decisão de ID. 60725983.

O Agravante opôs embargos de declaração e interpôs agravo interno.

A Agravada Embra Empreendimentos Brasileiros Ltda-ME aponta não se opor ao pleito recursal, consignando que o Sr. Telmon Augusto Rezende não possuía poderes para realizar os atos que foram praticados, vez que a compra e venda é posterior a data que renunciado o mandado outorgado.

Nas contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, revogação da tutela recursal concedida e a manutenção da decisão agravada.

Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão de ID. 83270968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar, ao argumento de que adquiriu os imóveis objeto da lide, por meio de transação junto à empresa
Embra Empreendimentos Brasileiros Ltda
, e foi impedido de realizar averbação em seu nome, frente à anterior registro de compra e venda pela empresa, por meio de procurador ,aos Agravados, de lotes das Quadras 437 e 439, realizada
por meio de documento “falsificado”
, bem como ocupados pelo Primeiro e Segundo Agravados lotes das Quadras 437 e 438.

A demanda foi proposta pelo Agravante, pleiteando, liminarmente, a concessão de imissão na posse, “determinando-se” “a saída de todos aqueles que habitem no imóvel, acima aludido”. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico firmado, qual seja a
Escritura de Compra e Venda
realizada entre Sr. Telmon Augusto de Rezende e os Requeridos com o imediato cancelamento dos registros nas matrículas de n. 31.032 a 31.041 da quadra 439, bem como das matrículas de n. 30.975 a 30.980 a sua unificação na matrícula 50.509, ante a inexistência de contrato de compra e venda firmado sob as quadra de n. 437” (SIC), bem como e imissão na posse dos lotes e quadras de sua propriedade. (ID. 51625945 - Pág. 30).

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo
, contando com os seguintes fundamentos:

“(...) 14. No caso, em que pese os documentos acostados, tem-se que não restou demonstrado nos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1

15.Logo, não se vislumbra o necessário preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, para a concessão da antecipação de tutela, motivo pelo qual, em razão dos direitos que ora se discute, torna-se prudente o prosseguimento do feito e a consequente instrução probatória para que ao final, diante de provas mais robustas e firmes se possa decidir sobre o direito pleiteado.

16.No mais, verifica-se que os imóveis cujas matrículas a parte autora pretende cancelar pertenciam à empresa Embra e foram alienados por seu procurador, com emprego de substabelecimento de procuração supostamente revogado.

17. Desse modo, é incontestável que a Embra, antiga proprietária dos imóveis, deveria compor o polo passivo da presente ação, eis que a pretensa anulação do negócio jurídico surte efeitos sobre todos. (...)

21.Portanto, à luz desses argumentos a empresa Embra Empreendimentos Brasileiros La deverá compor o polo passivo da ação. DISPOSITO

22.Diante de todo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida e, de ofício, DETERMINO a inclusão da Embra Empreendimentos Brasileiros Ltda no polo passivo da ação. (ID. 60253970 - Pág. 345).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Extrai-se das razões de recurso e da exordial na origem que o Agravante e a Embra Empreendimentos Brasileiros Ltda, por Instrumento Particular de Transação, pagou o Agravante, por serviço prestados, por meio da transferência de bens imóveis, dentre outros, os da Quadra 436, 10 (dez) lotes e as Quadras 437, 438 e 439
(ID. 60253970 - Pág. 60)
, datado de 07/06/2019.

Consigna que os lotes de n. 11 a 20 da Quadra 439, matrículas 31.032 a 31.041 foram transferidos ao Primeiro e Segundo Agravados, por meio de documento “falsificado” e que estes estariam ocupando irregularmente os lotes as Quadras 437 e 438.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois o pleito do Agravante na peça vestibular tem por pedido de mérito a anulação de Escritura de Compra e Venda, em razão de ter sido realizado por procurador da vendedora com poderes já supostamente revogados, as quais compreendem lotes adquiridos pelo Primeiro e Segundo Agravados das Quadras n° 437 e 439,
bem como e imissão na posse dos lotes e quadras de sua propriedade.

Sendo parte do pleito na origem calcado em venda de imóveis após a revogação de poderes dos procuradores, outorgados por procuração pública, neste momento processual, não visualizo a probabilidade de direito, uma vez que o instrumento apontado revogador dos poderes, Escritura Pública de Revogação de Mandato por Mútuo Consentimento, de forma manuscrita, datada de 18/11/1998, com a assinatura dos procuradores, sem reconhecimento de firma, aparenta contar apenas com selo de autenticidade de que a fotocópia confere com o original, autenticação realizada em 28/08/2019, (ID. 60253970 - Pág. 65/69), não sendo possível verificar seu registro, sendo posterior ao negócio realizado com os
Requeridos/Agravados
, bem como após o falecimento de ambos os outorgados.

Quanto aos lotes ocupados que não são objeto da suposta escritura falsificada, adquiridos pelos Requeridos/Agravados e objeto da transação de ID. 60253970 - Pág. 60, tem-se que temerária a concessão de antecipação de tutela, uma vez que o Primeiro e Segundo Agravados também contam com instrumento que apontam a aquisição dos bens e já os ocupa, aparentemente, há longos anos, demandando, conforme apontado na decisão recorrida, instrução probatória, para, diante de provas mais robustas, se possa decidir o feito.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTENSA LITIGIOSIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a posse do agravante no imóvel onde funciona empresa com diversos funcionários, ausente demonstração de não pagamento do valor da venda e verificada a intensa litigiosidade, a medida mais prudente por ora é manter no local o atual ocupante.

(N.U 1011852-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo liminar outrora concedida, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revoga a Decisão de ID. 60725983 - Pág. 1/4.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021